Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726725-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A RECORRIDA: ALGAR MULTIMIDIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO NÃO PROVADO. 1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, devidamente assinado pelas partes, acompanhada das faturas inadimplidas, é suficiente para a propositura da ação monitória. 2. À luz da regra ordinária de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, compete ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, cabia à parte ré comprovar a interrupção da prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida suspendeu os serviços de internet link, inviabilizando a disponibilização dos demais serviços utilizados pela recorrente, mas, mesmo assim, continuou emitindo notas fiscais sem ter prestado mais nenhum outro serviço. Defende que cabia à apelada provar que os serviços, apesar do atraso das mensalidades, não foram suspensos, bem como que a recorrente usou dos serviços, porém não se desincumbiu de tal ônus. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJCE e desta Corte de Justiça. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna que todas as publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de DANIELA NEVES HENRIQUE, OAB/MG 110.063. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 700 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: Na dicção do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe (I) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e (II) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Acerca do ônus probatório da autora-apelada, impende ressaltar que, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial que demanda prova escrita ou oral, desde que documentada. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que “Se o documento que aparelha a ação monitória não emana do devedor, mas goza de valor probante, revelando o conhecimento plausível da obrigação, é título hábil a viabilizar o processamento da ação monitória” (REsp 244.491/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi). No caso, o feito foi instruído com a cópia dos instrumentos de contrato de prestação de serviço (id. 28857075 a 28857080), bem assim com as faturas referentes aos débitos exigidos (id. 28857081). Desse modo, a autora-apelada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois a juntada desses expedientes é suficiente para a propositura da ação monitória, por se tratar de prova escrita, sem eficácia de título executivo e que possibilita o conhecimento adequado da obrigação exigida. Por outro lado, à luz da regra de distribuição ordinária do ônus da prova, determinada no CPC, compete à ré-apelante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, notadamente a impossibilidade de cobrança ante a interrupção da prestação de serviços em 13.04.2018. A prestação de serviços e o inadimplemento são incontroversos. Igualmente, é incontroversa a suspensão dos serviços de internet link em 13.04.2018. Entretanto, a ré-apelante entende incabível a cobrança dos demais serviços prestados após 13.04.2018, aduzindo que, a contar da suspensão dos serviços de internet link em 13.04.2018, a utilização dos serviços de hospedagem e de videoconferência ficou indisponível, porquanto eles dependiam diretamente da prestação do serviço suspenso. Acontece que, ao contrário do que defende a ré-apelante, tais serviços não possuem relação direta com o serviço de internet link cancelado em 13.04.2018, pois tais serviços foram contratados separadamente, sequer integrando o mesmo contrato. Ademais, importante frisar que a ré-apelante não acostou aos autos qualquer prova de cancelamento dos serviços por ela contratados. Portanto, não assiste razão à ré-apelante, haja vista que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. (ID 32706975). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021) Ademais, a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Determino que todas as publicações e intimações da recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 e as da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome de DANIELA NEVES HENRIQUE, OAB/MG 110.063. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023